Tribunal: STF
Processo: Rcl 89382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que o juízo reclamado, ao aprender bens do reclamante, negou-lhe acesso aos Autos ns. 157713150.2025.826.0050 (autos principais), 1563713-45.2025.8.26.0050 e Boletim de Ocorrência AS 3953-1/2025, contrariando a Súmula Vinculante 14.

Narra que:

No dia 09 de dezembro de 2025, por volta das 06h00min, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do Reclamante, localizada na Rua Alameda Dracena, nº 55, quadra M, lote 17, Condomínio Cyrela Landscape, Votorantim/SP, por agentes da Polícia Civil do Estado de São Paulo. 
Ocorre que o Reclamante não é investigado, indiciado ou réu em qualquer procedimento criminal, inexistindo contra si qualquer ação penal ou inquérito policial em trâmite, conforme consultas realizadas junto à Delegacia de Polícia e ao distribuidor criminal do Fórum de Sorocaba/SP. 
Na data e horário da diligência, o Reclamante e sua esposa não se encontravam no imóvel, pois estavam em outra cidade visitando a genitora de sua esposa. Apenas por volta das 12h00min o Reclamante foi informado, por terceiros, de que diversos veículos da Polícia Civil haviam sido vistos em frente à sua residência. 
Somente às 20h30min, ao retornar ao imóvel, o Reclamante deparou-se com um cenário de verdadeiro caos: a residência encontrava-se totalmente revirada, badernada, com móveis e pertences espalhados, gavetas e armários violados, demonstrando completo desrespeito ao dever legal de que a busca se realize sem molestar os moradores além do estritamente necessário (art. 248 do CPP). 
A chamada "diligência" transformou-se em verdadeira algazarra institucionalizada, realizada sem a presença dos moradores, sem qualquer cuidado, zelo ou proporcionalidade, deixando o imóvel em estado de deterioração e desordem incompatível com um Estado Democrático de Direito conforme segue as imagens:
[...]
Não obstante a invasão, bem como a baderna e o caos que a Polícia Civil realizou dentro da residência, conforme faz provas as imagens careadas neste remédio constitucional, bem como os arquivos de fotografia juntados aos autos, o Reclamante ainda constatou o desaparecimento/apreensão dos seguintes bens:
1 celular, modelo iPhone 12 Pro Max; 1 celular, modelo LG; 1 celular, modelo Samsung S9; 1 Macbook; 1 IPAD PRO 13 M4 WIFI 256 GB SL MVX33BZ; 1 Passaporte (William Machado dos Santos; 1 Passaporte (Raiane de Jesus Santos); 1 Relógio Modelo Rolex; 2 Braceletes em Prata; 1 Bracelete com 5 pingentes Pandora na cor Rose; 1 Piercing de Ouro + Alguns outros, não sabemos ao certo quantos; 1 Chave Reserva de carro marca Corvette; 1 Mala Da Luís Vuitton; 1 mochila de Costa Luis Vuitton; 1 Pistola de Airgun (Airsoft).
Além disso, em episódio igualmente grave e revelador da amplitude desmedida da atuação estatal, o Reclamante tomou conhecimento da apreensão de sua embarcação (lancha), bem avaliado em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), medida da qual não foi previamente cientificado, tampouco informado acerca do procedimento judicial ou investigatório que a teria autorizado. A apreensão da lancha foi formalizada, ao que consta, mediante simples Boletim de Ocorrência, sendo posteriormente lavrado Auto de Depósito, pelo qual o bem foi entregue à guarda de terceiro, na condição de fiel depositário, sem qualquer controle jurisdicional efetivo, sem transparência e sem indicação clara da autoridade judicial responsável.
Ressalte-se, por fim, que nenhum auto de apreensão foi entregue ao Reclamante, tampouco há informação clara, precisa e individualizada sobre se os bens acima descritos — inclusive a embarcação — foram formalmente apreendidos, devidamente catalogados ou vinculados a investigação específica, circunstância que inviabiliza o exercício do contraditório, da ampla defesa e o controle mínimo da legalidade dos atos praticados (doc. 1, pp. 2-6).

Afirma que o juízo reclamado e a serventia têm ignorado reiteradamente o pedido de vista, de habilitação e cópia dos autos, limitando-se a informar, de forma genérica e evasiva, que “o processo tramita sob sigilo”, num inaceitável “empurra-empurra” burocrático que afrontaria as garantias constitucionais da ampla defesa e as prerrogativas profissionais do advogado. 

Sustenta que tal decisão afronta as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como as prerrogativas da advocacia, conforme expressamente assegura o art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/1994 e a Súmula Vinculante 14.

Assevera que compareceu às dependências do DENARC da capital paulista, ocasião em que foi expressamente informada de que a investigação tramita sob sigilo e que, por essa razão, não seria franqueado qualquer acesso aos autos ou ao expediente investigatório, mesmo diante da apresentação de procuração regularmente outorgada pelo reclamante. 

Aduz que nem sequer foi apreciado ou deferido o seu pedido formal de habilitação nos autos, permanecendo deliberadamente afastada de qualquer informação mínima sobre a investigação.

Alega que a diligência policial extrapolou em muito o limite da razoabilidade e da necessidade. A residência foi encontrada totalmente revirada, badernada, com móveis e pertences espalhados, gavetas e armários violados, configurando um verdadeiro caos institucionalizado.

Ao final, requer:

a) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989 do Código de Processo Civil, para determinar, de imediato, que o JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DO FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, bem como a autoridade policial responsável pelo procedimento consubstanciado no Boletim de Ocorrência nº AS 3953-1/2025, franqueiem integral acesso aos autos da investigação, permitindo à Defesa Técnica a vista, o exame e a extração de cópias de todos os elementos de prova já documentados, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14, sob pena de responsabilidade, a fim de cessar imediatamente o constrangimento ilegal imposto ao Reclamante; 
b) a suspensão imediata da eficácia do ato impugnado, como medida de tutela de urgência, para afastar a continuidade da ilegalidade e impedir que o Reclamante permaneça em estado de indefesa técnica, situação incompatível com a Constituição da República e com o Estado Democrático de Direito;
c) ao final, após o regular processamento, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer formalmente a violação à Súmula Vinculante nº 14, determinando-se a cassação definitiva do ato reclamado, com a consequente ordem de franqueamento irrestrito aos autos da investigação, reafirmando-se, assim, a autoridade e a força normativa das decisões deste Supremo Tribunal Federal; 
d) reconhecidas as ilegalidades deduzidas, seja determinada a remessa de cópia integral dos autos e da decisão que vier a ser proferida às instâncias institucionais competentes, especialmente à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para fins de apuração de eventual responsabilidade funcional, administrativa e/ou penal decorrente dos atos ilegais narrados, sem prejuízo de outras providências que Vossa Excelência entenda cabíveis, em prestígio à legalidade constitucional e à autoridade desta Suprema Corte;
e) protesta o Reclamante por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela documentação já acostada aos autos, sem prejuízo de outros elementos probatórios que se fizerem necessários para o pleno esclarecimento dos fatos (doc. 1, pp. 39-40).

O Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP prestou informações relativas aos Processos ns. 1577131-50.2025.8.26.0050 e 1563713-45.2025.8.26.0050 respectivamente, nestes termos:

Trata-se de autos de medida cautelar de busca e apreensão, relacionada ao inquérito policial nº 1549468-29.2025.8.26.0050, inaugurada por meio de representação da Autoridade Policial da 4ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes  DISE da Polícia Civil de São Paulo. 
A peça inaugural narra, em síntese, que foi instaurado procedimento investigatório para a apuração relativa a objetos apreendidos quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 1529936-69.2025.8.26.0050. Nos endereços diligenciados e relacionados aos investigados foram localizados uma estufa estruturada, climatizada e repleta de plantas de cannabis; uma arma de fogo com numeração suprimida, equipada com seletor de rajada, da marca Glock, modelo G25, calibre 380, carregada com doze munições; Ainda, foram apreendidas duas placas de "haxixe dry" embaladas; Balanças de precisão e embalagens; dois notebooks; cincos celulares; um HD externo; Caderno contendo anotações; treze cartões com tarja magnética e chip; bem como dez chips pré-pagos de celulares.
Em 25 de novembro de 2025, por decisão devidamente fundamentada, foi deferida a expedição de mandados de busca e apreensão, com o afastamento do sigilo telemático de eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos. 
Foi determinada a remessa dos autos à delegacia de origem para manifestação da Autoridade Policial com relação aos requerimentos de habilitação formulados nos autos. 
Nesta data, após manifestação do Ministério Público, foram deferidos os requerimentos de habilitação e acesso aos autos formulados. 
São estas, Excelentíssimo Ministro relator, em apertada síntese, as informações que tenho a honra de prestar. 
Por oportuno, renovo meus votos de respeito, elevada estima e distinta consideração (doc. 17, pp. 2-3).

Trata-se de autos de medida cautelar inaugurada por meio de representação para autorização de pedido ao COAF da Autoridade Policial da 4ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes DISE da Polícia Civil de São Paulo. 
A peça inaugural narra, em síntese, que foi instaurado procedimento investigatório para a apuração relativa a objetos apreendidos quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 1529936-69.2025.8.26.0050. Nos endereços diligenciados e relacionados aos investigados foram localizados uma estufa estruturada, climatizada e repleta de plantas de cannabis; uma arma de fogo com numeração suprimida, equipada com seletor de rajada, da marca Glock, modelo G25, calibre 380, carregada com doze munições; Ainda, foram apreendidas duas placas de "haxixe dry" embaladas; Balanças de precisão e embalagens; dois notebooks; cincos celulares; um HD externo; Caderno contendo anotações; treze cartões com tarja magnética e chip; bem como dez chips pré-pagos de celulares.
Em 25 de novembro de 2025, por decisão devidamente fundamentada, foi autorizado que a Autoridade Policial solicitasse ao COAF os Relatórios de Inteligência Financeira junto ao COAF. 
A Defesa de William Machado dos Santos formulou requerimento de devolução de bens apreendidos. 
Nesta data, após manifestação do Ministério Público, foi determinada a remessa dos autos à delegacia de origem para manifestação da d. Autoridade Policial acerca do requerimento formulado pela defesa. 
São estas, Excelentíssimo Ministro relator, em apertada síntese, as informações que tenho a honra de prestar. 
Por oportuno, renovo meus votos de respeito, elevada estima e distinta consideração (doc. 18, pp. 2-3).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE PLENO ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DA DEFESA COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE SIGILO. IMPUGNAÇÃO À ATUAÇÃO POLICIAL NA EXECUÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (doc. 23, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece acolhida.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

Efetivamente, a defesa técnica apresentou uma petição com pedido de habilitação e de devolução dos bens apreendidos no Processo n. 1563713-45.2025.8.26.0050 e um recibo de procolo de peticionamento e a cópia de um mandado de busca referentes ao Processo n. 1577131-50.2025.8.26.0050.

Ocorre que tão somente esses elementos não se prestam a demonstrar eventual descumprimento da Súmula Vinculante 14.

Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).

Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).

Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).
 
RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 

Registro, por fim, que, não obstante os argumentos deduzidos,  eventuais insurgências acerca das diligências realizadas pela polícia judiciária no âmbito da persecução penal fogem ao escopo da Súmula Vinculante 14 e devem ser veiculadas pelas vias processuais próprias.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator